Tribunal: TJMT
Processo: 1023818-41.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023818-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO SCHUINDT GOMES DE FRANCA - CPF: 922.562.951-68 (RECORRENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DAS TURMAS RECURSAIS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno é julgado improcedente de forma unânime, com base em jurisprudência pacífica da Turma Recursal, evidenciando sua manifesta improcedência.

2.

Configura omissão o não enfrentamento específico acerca da condenação em custas e honorários advocatícios.

3.

Embargos parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à fundamentação dos honorários, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

SILVIO SHUINDT GOMES DE FRANÇA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido, aduzindo não haver fundamentação quanto à multa aplicada, bem como, não apreciação do pedido de afastamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025